Tribunal: TJDFT
Processo: 0729040-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. RECURSO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.
1. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento.
2. É possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Embargos de declaração parcialmente providos.